Tribunal: STF
Processo: Pet 8927
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de petição originária apresentada pela Deputada Federal GLEISI HELENA HOFFMANN solicitando a instauração de investigação em face do Deputado Federal DANIEL LUCIO DA SILVEIRA pela suposta prática dos crimes de incitação e apologia ao crime, tendo em vista que este “gravou e publicou um vídeo em suas redes sociais proferindo diversas ameaças com um alto grau de violência aos manifestantes da intitulada “antifas”, ou seja, aos manifestantes do movimento antifascista que estão organizando manifestações em todo o país em defesa da democracia”. 
    O e. Ministro Luiz Fux, que me antecedeu na relatoria do caso, encaminhou-o à Procuradoria-Geral da República, em 10 de junho de 2020, nos seguintes termos (eDoc. 6): 
    “O art. 230-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “O Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”. 
    Cuida-se, deveras, de especialização do direito de petição, garantido a todos os indivíduos, nos termos do art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a”, da Constituição, independentemente do acerto ou desacerto de seu conteúdo. 
    In casu, revela-se incabível a incursão desta Corte sobre a matéria fática narrada na inicial, competindo-lhe, tão somente, encaminhar o pedido ao Parquet, para sua análise inicial, na forma regimental. 
    Ex positis, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para as providências que entender cabíveis.” 
    Cumprida a determinação, retornaram os autos da PGR após um ano (21.6.2021), dando conta de que os fatos narrados haviam ensejado a abertura de “notícia de fato” posteriormente arquivada no âmbito daquela Procuradoria-Geral (eDoc. 8).
    Pois bem.
    A Procuradoria-Geral da República, detém, privativamente, a atribuição de promover a ação penal pública (art. 129, CF) em face dos alegados crimes praticados por autoridades com foro por prerrogativa de função, caso do Presidente do República.
    Em hipóteses como a presente, portanto, em respeito ao sistema acusatório, não há como o Judiciário substituir a atividade ministerial exercendo juízo valorativo sobre fatos alegadamente criminosos, atribuição exclusiva do Parquet. 
    Consideradas essas premissas, não há qualquer providência a ser adotada na seara judicial, na linha da compreensão plenária firmada por ocasião do julgamento da Petição nº 8.806 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.10.2020:
    “NOTITIA CRIMINIS” – SUPOSTA PRÁTICA DE DELITO PERSEGUÍVEL MEDIANTE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – MONOPÓLIO CONSTITUCIONAL OUTORGADO AO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, I) – FORMAÇÃO DA “OPINIO DELICTI” NAS AÇÕES PENAIS PÚBLICAS: JUÍZO PRIVATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, EM FACE DE PROVOCAÇÃO DE TERCEIROS NOTICIANTES, PARA A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E/OU PARA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS, SEM O PRÉVIO REQUERIMENTO E INICIATIVA DO “PARQUET” – NECESSIDADE, PARA TANTO, DE PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRECEDENTES – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Pet 8.806 AgR, Rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe-258 26.10.2020)
    Ante o exposto, extingo o feito, nos termos do art. 21, IX e § 1º do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente